Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por LUIZ ARNÓBIO DE BENEVIDES COVÊLLO visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) de parte dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores ARIZOMAR PEREIRA GONÇALVES e MARCELO SOUZA VAZ (ID 19937765). Juntou aos autos escrituras públicas de cessão de direitos (ID 20577047, p. 5 e ID 19937767, p. 4). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) LUIZ ARNÓBIO DE BENEVIDES COVÊLLO (CPF 081.140.305-00) no PJe como terceiro(a) interessado(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. A fim de viabilizar a homologação do pedido de acordo direto (Edital 01/2020) formulado pelo credor MARCONIO JOSÉ ALENCAR, certifique a Secretaria se o referido credor já realizou a devolução da certidão de crédito, intimando-o a fazê-lo caso ainda não tenha sido cumprida a determinação judicial, bem como se já foi assinado o termo de acordo direto pelo credor. 3. Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos para a homologação do pedido de acordo direto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto